Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Contudo a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. No caso dos autos se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios.
4. É de se notar que a causa objeto do litígio não é de alta complexidade, tratando-se apenas de declaração de inexistência de débitos em que sequer houve necessidade de instrução probatória, posto a existência de prova apenas documental. Entretanto, o valor fixado na sentença deve ser majorado em razão da atuação dedicada e zelosa dos advogados, mas não nos patamares requeridos no presente apelo.
5. A fixação de honorários sucumbências em valores que corresponderiam a mais de trinta vezes o valor da causa geraria um indesejado (e sempre combatido) enriquecimento sem motivo. A quantia de metade do salário-mínimo vigente no país, no presente caso, figura como o valor mais adequado à remuneração dos advogados que representaram a parte autora no curso do processo.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.